Tribunal: TJES
Processo: 0004470-28.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004470-28.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ALEXSANDRO CRISTINO REIS DE SOUZA, ALEXSANDRO CRISTINO REIS DE SOUZA

APELADO: ANA CLAUDIA SANTOS NETTO MAGNO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 147 DO CP. ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO
.
1.
Diante da dúvida acerca do dolo de lesionar e ameaçar a vítima que relatou em juízo que o réu a teria contido para evitar o uso de drogas, deve-se aplicar ao presente caso o princípio do
in dubio pro reo
e absolver o apelante.

2
. Recurso
provido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004470-28.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO CRISTINO REIS DE SOUZA e outros

APELADO: ANA CLAUDIA SANTOS NETTO MAGNO e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004470-28.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ALEXSANDRO CRISTINO REIS DE SOUZA, ALEXSANDRO CRISTINO REIS DE SOUZA

APELADO: ANA CLAUDIA SANTOS NETTO MAGNO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 147 DO CP. ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO
.
1.
Diante da dúvida acerca do dolo de lesionar e ameaçar a vítima que relatou em juízo que o réu a teria contido para evitar o uso de drogas, deve-se aplicar ao presente caso o princípio do
in dubio pro reo
e absolver o apelante.

2
. Recurso
provido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXSANDRO CRISTINO REIS DE SOUZA,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do tipo penal previsto no artigo 147, do Código Penal, e pela contravenção penal encartada no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, com a incidência da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe o cumprimento de penas definitivamente fixadas, respectivamente, em 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção, a cumprir-se em regime aberto.

A defesa busca absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento das penas-bases a seu patamar mínimo legal, bem como o afastamento da condenação por danos morais e a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo provimento do apelo.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004470-28.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA CLAUDIA SANTOS NETTO MAGNO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXSANDRO CRISTINO REIS DE SOUZA, ALEXSANDRO CRISTINO REIS DE SOUZA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...]
No dia 09 de junho de 2023, por volta de 10:20 horas, na Rua Marataizes, n. 32, Bairro Parque das Gaivotas, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, praticou vias de fato em face de sua companheira Ana Cláudia Santos Netto Magno, bem como a ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave. Denota-se do procedimento investigatório que o Denunciado e a vitima mantém um relacionamento afetivo há cerca de 18 (dezoito) anos, possuindo 2 (dois) filhos em comum. Segundo restou apurado, há alguns anos a relação está conturbada, com histórico de violência física e psicológica perpetrado pelo Denunciado em face da companheira. Segundo restou a apurado, na data dos fato, a vítima pediu a quantia de 10 (dez) reais ao Denunciado, tendo ele negado a entrega. Diante disso, a vítima, de posse do aparelho de telefone celular do companheiro, realizou para si uma transferência naquele valor. Ocorre que, quando o Denunciado percebeu que a companheira tinha feito a transferência, alterou-se e passou a ofende-la, usando palavras de baixo calão. Em seguida, o Denunciado puxou os cabelos da vítima e desferiu dois socos no ombro dela. Além disso, utilizando uma coleira de cachorro, o Denunciado a golpeou duas vezes no braço. Como se não bastasse, o Denunciado, ainda, ameaçou a vítima dizendo que: "se você não devolver os meus dez reais até o meio dia você vai ver o que vai acontecer com você". Diante de todo o ocorrido, a vitima anunciou que chamaria a Polícia Militar, tendo o Denunciado, novamente, ameaçado-a, dizendo: "que iria matá-la se chamasse a polícia". Consigne-se, por fim que, após acionamento, policiais militares compareceram ao local e conduziram os envolvidos a Delegacia de Polícia Especializada, local onde a vitima representou em face do Denunciado e solicitou medidas protetivas de urgência.
[...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi
o apelante condenado
como incurso nas iras do artigo 147, do Código Penal, e pela contravenção penal encartada no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, com a incidência da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe o cumprimento de penas definitivamente fixadas, respectivamente, em 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção, a cumprir-se em regime aberto.

A defesa busca a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento das penas-bases a seu patamar mínimo legal, bem como o afastamento da condenação por danos morais e a isenção das custas processuais.

Analisando cuidadosamente os presentes autos, conclui-se, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo nobre Magistrado, que a r. Sentença proferida comporta reparo.

Muito embora, em sede policial, a vítima tenha afirmado ter sido agredida por demasiadas vezes, bem como ameaçada de morte por seu companheiro, destaco que, em juízo, tais palavras não foram corroboradas por ela.

De acordo com a vítima, em sua versão apresentada em juízo, esta declarou que, apesar de ter ocorrido uma discussão entre ela e o acusado, em seu entendimento, a mesma se encontrava sob efeitos de drogas, eis que afirma que era usuária de cocaína à época dos fatos, e, portanto, seu marido tinha o intuito de barrar sua saída para fazer uso mais de entorpecentes.

Afirmou que, na ocasião, o réu a teria segurado e a empurrado, tendo ela também o empurrado. Esclareceu que neste embate houve empurrões recíprocos. Sobre as ameaças proferidas, declarou que não sentiu temor das palavras proferidas, bem como que não consegue se recordar adequadamente do ocorrido. Vejamos:

“que ainda está com o réu e estão há quase 20 anos juntos; que fazia o uso de drogas, que estva roubando o dinheiro do réu para comprar drogas; que vendia tudo, até as roupas das crianças; que por conta disso, discutiam muito e havia a ocorrência de agressões mútuas; que se agrediam verbalmente, pois queria usar dorgas e o réu não queria deixar a vítima usar; que o réu sempre ajudou a vítima, inclusive a internando por 4 vezes; que na última internação conseguiu largar o vício das drogas; que hoje enxerga que quem estava errada era a vítima; que usava cocaína; que diante do uso de drogas, não consegue se lembrar dos fatos; que estava morando praticamente na rua; que só ia em casa tomar banho, comer e pegar dinheiro; que se recorda dos fatos; que pegou os 10,00 e o réu ficou nervoso; que o réu ameaçou, mas nunca agrediu; que o réu segurava a vítima para ela não ir para rua consumir drogas; que o réu estava dormindo na hora que transferiu o dinheiro; que só lembra que empurrou o réu e que o réu a empurrou; que lembra que o réu estava com uma coleira na mão, mas não lembra dele ter batido na vítima; que não tinha medo das ameaças do réu; que na verdade a vítima era quem ameaçava o réu com faca; que o réu tinha medo e ia para a casa da mãe com receio da vítima; que a vítima compreende que o réu queria, na verdade, conter a vítima e não machucá-la; que tem essa visão hoje de que o réu não queria fazer mal à vítima; que o réu nunca fumou, usou drogas ou bebeu; que tem 4 filhos; que depois desses fatos nunca mais tiveram problemas; que pediu medida protetiva para não sair da casa para usar drogas; que as medidas protetivas não estão vigorando. (depoimento prestado em juízo pela vítima).

Em depoimento prestado pelo policial militar, que atuou na ocorrência, este informou não ter sido possível constatar lesões em face da vítima, bem como transcreveu para o boletim de ocorrência os relatos por ela apresentados.

Assim, em detida análise do caderno processual, diante do depoimento prestado em juízo pela vítima, não há demonstração inequívoca de que o apelante agiu com dolo de lesionar e ameaçar a vítima, haja vista o relato de drogadição apresentado.

No presente caso, diante da ausência de provas, acerca da prática delitiva, deve-se aplicar ao presente caso o princípio do
in dubio pro reo
, e, via de consequência, absolver o apelante.

Ante o exposto, na forma do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para absolver o réu Alexsandro Cristino Reis de Souza.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para absolver o réu.